Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716011-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA PIRES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELA PIRES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0737690-21.2021.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 124111942, autos originais). Sustentam os agravantes que: 1) no referido agravo de instrumento, discute-se tão somente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de modo que valor de R$9.460,20 é incontroverso; 2) o Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 1.205.530, fixou a Tese de Repercussão Geral 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”; 3) “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”; e 4) o juízo a quo concedeu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que afronta as regras de competência, o princípio dispositivo e a autoridade da decisão do Tribunal (ID 35444645). Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado “o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0737690-21.2021.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Preparo recolhido (ID 35444647). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requerem os agravantes a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente do julgamento do AGI 0737690-21.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Ao compulsar os autos do referido recurso, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto pelos agravantes contra decisão que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, fixou o valor da execução em R$9.460,20 (nove mil quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos), conforme apontado pelo executado (ID 30972445, autos recursais). Foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 31007846, autos recursais). Posteriormente, esta 6a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a “aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810)” (ID 34330233, autos recursais). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, o qual se encontra pendente de julgamento (IDs 34837713 e 35310481, autos recursais). Em face do julgamento do mérito recursal, a primeira agravante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal (ID 123381291, autos originais). O juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Os autores informam que o agravo de instrumento de no 0737690-21.2021.8.07.0000 foi provido, sendo determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e requereram o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 123381291). Entretanto, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do mencionado recurso, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, aguarde-se o trânsito do agravo de instrumento de no 0737690-21.2021.8.07.0000.” (ID 124111942, autos originais) A referida decisão revela-se incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0737690-21.2021.8.07.0000. Ademais, o art. 1.026, caput, do CPC é expresso no sentido que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático. Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, o início da execução provisória, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REFERENTES À SENTENÇA EXEQUENDA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. ACERTO. CPC, ART. 995 E PARÁGRAFO ÚNICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO. CABIMENTO. CPC, ART. 520 E SEGUINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A despeito de a parte agravada ter alegado, em sede de contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade, a preliminar de não conhecimento do recurso não merece acolhimento, eis que o agravante, em suas últimas razões recursais, apontou a decisão recorrida e as teses nas quais sustenta a necessidade de reforma daquela. 2. De acordo com o caput do art. 995 do CPC “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário". O parágrafo único do mencionado artigo determina ainda que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” 3. Nos trilhos da atual sistemática processualística civil, via de regra, tem-se a ausência de efeito suspensivo ope legis a maioria dos recursos cíveis. Assim, a interposição de recurso, não dotado de efeito suspensivo, não tem a aptidão de impedir que a decisão recorrida produza seus efeitos correlacionados. 4. No particular, o recurso interposto em desfavor do acórdão, que gerou o processo de cumprimento provisório de sentença , é o da espécie embargos de declaração. 4.1. Consoante regra expressamente prevista no caput do art. 1.206 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Sucede que há hipóteses legais em que o órgão judicial competente para julgá-los poderá conferir efeito suspensivo ope judicis, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo § 1o do mencionado dispositivo legal. 5. No caso concreto, conquanto requerido que fosse concedido efeito suspensivo a tais embargos declaratórios, a eficácia de decisão recorrida não foi suspensa casuisticamente, não havendo, portanto, impedimento ao início da execução provisória do julgado, ancorado na previsão legal albergada no art. 520 e seguintes do CPC. 6. Vetor jurisprudencial: Acórdão n.1103018, 07037220520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. 7. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDOS O AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO. (TJ-DF 07173895820188070000 DF 0717389-58.2018.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/01/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 520 do CPC, o vencedor da demanda pode iniciar o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. A interposição de recursos contra o acórdão que confirma ou modifica a sentença exequenda, desprovidos de efeito suspensivo, não impede a execução provisória do julgado. 3. Conforme inteligência do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração são desprovidos de efeito suspensivo próprio, portanto, a pendência do julgamento dos aclaratório não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Precedentes. 4. Verificado nos autos a prolação de sentença e a confirmação por meio do acórdão, revela-se equivocada a extinção prematura do feito, sob o fundamento de que está pendente apreciação de embargos de declaração, mormente quando não houve a concessão de efeito suspensivo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07241758120198070001 DF 0724175-81.2019.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Na hipótese, os embargos de declaração contra o acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento n. 0737690-21.2021.8.07.0000 foram opostos sem pedido efeito suspensivo. Ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do recurso, o magistrado de piso conferiu, por via transversa, efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pela parte sucumbente, o que, além afrontar a autoridade da decisão do Tribunal, configura usurpação da competência desta Corte de Justiça. Logo, não há impedimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal. Todavia, há de se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, embora devido o prosseguimento do cumprimento de sentença do valor incontroverso, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se precatório ou requisição de pequeno valor. Ressalte-se ainda que a expedição de RPV deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020 (ID 99111728, p. 66, autos originais), data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV. Além da probabilidade do direito nos termos consignados, também se constata perigo dano, porquanto o sobrestamento do processo de origem acarreta atraso indevido na satisfação do crédito dos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem com relação ao valor incontroverso. Ressalto, entretanto, que, deverá ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado (precatório ou RPV) o valor total da execução. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator